Tribunal: STF
Processo: ARE 1540002
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. MODALIDADE SIMPLIFICADA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA REEXAMINADA CONFIRMADA. 



    1. A matéria reexaminada é singela e não demanda maiores digressões, devendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança, porquanto não é mais cabível alterar a situação fática consolidada pelo decurso do tempo, mesmo sem considerar os fundamentos jurídicos adotados na liminar, tendo em vista que restou consolidada a situação fática decorrente do cumprimento da decisão concessiva da medida antecipatória. 



    2. Nota-se que o comando judicial exarado liminarmente é no sentido de que a Impetrada (UNIRG) proceda à avaliação técnica do Diploma de Medicina obtido no exterior pela modalidade simplificada, não havendo qualquer oposição da parte adversa e consumando-se a situação fática. 



    3. Vale dizer que foi determinado que se procedesse à revalidação de diploma de graduação pelo meio simplificado, não sendo determinada a revalidação automática do diploma, que somente deve ocorrer se a Impetrada emitir parecer favorável ao pedido. 



    4. A hipótese retratada revela claramente que a revogação da ordem liminar nessa altura do processo, representa quebra do princípio da razoabilidade, trazendo maiores prejuízos à parte, já que houve a consolidação da situação fática pelo decurso do tempo, além do que não se verifica qualquer dano à parte impetrada. 



    5. Reexame necessário improvido”. (eDOC 59 – ID: 5e6f2d41)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 207 do texto constitucional. (eDOC 110 – ID: 6de91897)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou à Fundação UNIRG a realização de procedimento simplificado de revalidação de diploma de graduação em medicina obtido no exterior. Afirma-se que houve violação à autonomia didático-científica da UNIRG que publicou edital prevendo a realização de provas teórica e prática de habilidades clínicas, vedando, de forma expressa, o processo simplificado. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O caso em análise trata de mandado de segurança impetrado na origem por estudante de medicina em face da Fundação UNIRG, pleiteando a realização de exame simplificado para a revalidação de seu diploma obtido em universidade estrangeira. 



    A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, manteve a sentença que confirmou a liminar considerando a consolidação da situação fática, dado o cumprimento da ordem pela Fundação UNIRG. Destacou que a revogação da liminar seria desarrazoada, concluindo pela aplicação da teoria do fato consumado. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Em primeiro plano deixo consignado que não se olvida a admissão do Incidente de Assunção de Competência nº 0000009- 48.2022.8.27.2722, cujo tema reside na“Possibilidade ou não de determinar à Instituição de Ensino a adotar o processo de revalidação de diploma expedido por instituição estrangeira, pela via simplificada, com base no §2º do art. 11 da Resolução nº3/2016 do MEC”. 



    Contudo, creio que o caso em debate refoge ao parâmetro delineado no aludido Incidente de Assunção de Competência, já que a sentença reexaminada se encontra pautada na teoria do fato consumado, mormente porque exarada a liminar a ser cumprida no prazo de 60 dias (prazo de tramitação da revalidação simplificada), que se esgotou antes da prolação da sentença, restando consumada a situação fática, cujo retrocesso se mostra mais prejudicial a ambas as partes. 



    Aliás, é bom que se frise que não foi determinada a revalidação automática do diploma de medicina obtido no exterior, mas apenas que seja tramitado o requerimento pelo meio simplificado, preservando-se a prerrogativa acadêmica e pedagógica da instituição de ensino com relação ao mérito do pedido, podendo ser revalidado ou não o diploma emitido no exterior. 



    No caso concreto, a matéria reexaminada é singela e não demanda maiores digressões, devendo ser mantida a sentença que concedeu segurança, porquanto não é mais cabível alterar a situação fática consolidada, mesmo sem considerar os fundamentos jurídicos adotados na liminar, tendo em vista que restou concretizada a situação fática decorrente do cumprimento da decisão concessiva da medida antecipatória.



     Para tanto, segue o dispositivo da decisão concessiva da liminar, proferida em 19/01/2022 (evento 3):



    Pelo exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a impetrada que receba e instaure o procedimento para Revalidação de Diplomas de Graduação Obtido no Exterior (Arcu-Sul) bem como no art. 11 da Resolução nº 03/2016 do CNE e art. 22, inc. I, da Portaria Normativa MEC nº 22/2016, em favor do impetrante, expedindo/disponibilizando, por consequência, o termo de aceitação de condições e compromissos, a declaração de autenticidade dos documentos apresentados, assim como a taxa correspondente à revalidação e ao reconhecimento de diploma, para os fins dos trabalhos de mister, nos termos da Resolução CONSUP-UNIRG nº 09/2021, alterada pela Resolução CONSUP-UNIRG nº 041/2021, Resolução CNE nº 03/2016 e Portaria Normativa MEC nº 22/2016, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais limitado a trinta dias/multa.



    Nota-se que o comando judicial exarado é no sentido de que a Impetrada (UNIRG) proceda à avaliação técnica pela modalidade simplificada do Diploma de Medicina obtido no exterior, de modo que não houve impugnação da autoridade Impetrada. 



    Assim, forçoso convir que restou consumada a situação fática decorrente da liminar, através da qual foi ordenado o exame da documentação pela forma simplificada, mediante análise documental. 



    Vale dizer que foi determinado que se procedesse à apreciação do pedido de revalidação de diploma de graduação pelo meio simplificado, e não a revalidação automática do diploma, que somente deve ocorrer se a Impetrada emitir parecer favorável ao pedido. 



    Portanto, coaduno com o entendimento esposado pelo Julgador primevo de que deve ser aplicada a teoria do fato consumado, isso pelo decurso de tempo e a validade da liminar concedida em favor do Impetrante, contra a qual não houve qualquer insurgência recursal. 



    Cito trecho da sentença reexaminada:



    O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, conforme decisão do STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). 



    Ainda, tendo em vista o deferimento do pedido de urgência que reconheceu o direito aduzido da autoria, uma situação que de fato restou consolidada. 



    Gerou-se nos autos situação fática consolidada pelo lapso temporal, como bem lembra Antonio Pessoa Cardoso, em seu texto sobre fato consumado: “nada foi feito por ninguém para impedir a consumação do ato (...)”.



    Dessa forma, revogar a liminar deferida outrora neste momento representaria uma atitude desagregadora da ordem jurídica, desprovida de qualquer senso de razoabilidade. Tanto é assim que a jurisprudência é pacífica quanto ao tema em testilha. Vejamos: 



    (...) 



    Segundo Nelson Juliano, o principal poder jurisdicional do juiz é o de garantir a eficácia do direito no caso concreto, ou seja, o dever fundamental do Estado e, portanto, do juiz no exercício da função jurisdicional é o de garantir aos indivíduos e à sociedade a prestação jurisdicional. 



    Porquanto, não vejo óbice legal, nesse “lapso temporal”, de revogar a liminar concedida, sendo assim, lanço o dispositivo. 



    EX POSITIS, ante a fundamentação alhures mencionada e com espeque no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ratifico a antecipação concedida e julgo procedente o presente feito. 



    Sem honorários advocatícios, conforme regramento mandamental, custas e despesas processuais finais pelo Requerente, diante do princípio da causalidade. 



    Encaminhe-se ao duplo grau obrigatório, conforme art. 14 da Lei nº 12.016/2009.



    A hipótese retratada revela claramente que a revogação da ordem liminar nessa altura do processo, representa quebra do princípio da razoabilidade, trazendo maiores prejuízos à parte, já que houve a consolidação da situação fática pelo decurso do tempo, além do que não se verifica qualquer dano à parte impetrada.



    (...)” (eDOC 53 – ID: 656cfb43, p. 2-4)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCÚRSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1377872 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2022)



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Curso de habilitação para cabo. Inscrição determinada por medida liminar. Conclusão. Teoria do fato consumado. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1515704 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025) 



    Ademais, os requisitos para revalidação de diploma de graduação obtido no exterior não apresenta natureza constitucional, conforme jurisprudência da Segunda Turma do STF:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.



    1. Hipótese na qual a discussão da questão jurídica controvertida (revalidação do diploma de graduação em medicina) demanda o reexame da legislação infraconstitucional, medida inviável na instância extraordinária, a teor do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se 1% (um por cento) os honorários advocatícios recursais.



    3. Recurso Extraordinário de que não se conhece.” (RE 1.341.679, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente